Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-55.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001117-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS EIDY ONOHARA - CPF: 567.579.721-15 (AGRAVANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3º VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado pelo agravante, condenado pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante condenado por crime hediondo com trânsito em julgado em 31/01/2024;
(ii)
pedido de prisão domiciliar fundamentado na alegação de ser o único responsável pelo sustento dos filhos, esposa e cuidados dos pais idosos;
(iii)
durante a fase processual, o agravante permaneceu preso preventivamente por 127 dias.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação da detração penal para fins de alteração do regime prisional;
(ii)
concessão da prisão domiciliar em razão da necessidade de assistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de alteração do regime prisional em razão da detração penal; e
(ii)
analisar se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pode ser aplicada pelo Juízo sentenciante quando influir na definição do regime inicial de cumprimento da pena, sendo vedado ao Juízo da Execução Penal alterá-lo mediante reavaliação das circunstâncias que o determinaram, sob pena de ofensa à coisa julgada.

6. O cumprimento de 127 dias de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime fechado, pois a sua fixação se deu não apenas com base na quantidade da pena imposta, mas também na conclusão de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, demonstrada pela quantidade de droga apreendida.

7. A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, é restrita a condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, como doenças graves incompatíveis com o cárcere ou necessidade extrema de assistência a familiares em situação de vulnerabilidade, o que não restou demonstrado nos autos.

8. A existência de meios de subsistência de seus genitores e o fato de seus filhos estarem sob os cuidados da mãe afastam a pretensa excepcionalidade da prisão domiciliar no caso concreto e justificam a manutenção do agravante em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo em execução desprovido.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.210/84 (LEP), art. 117; Código Penal, art. 33, § 2º, ‘a’; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 955.359/SP, AgRg no AREsp 2.407.393/SP, AREsp 2.724.914/RS e AgRg no HC n. 709.660/PR. TJMT, AgExPe 1018893-05.2024.8.11.0000, AgExPe 1030047-20.2024.8.11.0000, AgExPe 1033125-22.2024.8.11.0000, AgExPe 1021010-08.2020.8.11.0000, AgExPe 1010564-38.2023.8.11.0000, ApCrim 1011247-57.2023.8.11.0006, ApCrim 0006039-22.2017.8.11.0006 e ApCrim 1003904-06.2022.8.11.0051.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Clóvis Eidy Onohara
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do processo executivo de pena n. 4000041-44.2024.8.16.0192, que
indeferiu
o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado em seu favor (id. 263425784 – pp. 207/209).

Em suas
razões recursais
, o agravante requer a aplicação da detração, a fim de que o regime inicial de cumprimento de pena seja alterado, e a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que é o único responsável pelos cuidados de seus dois filhos e dos próprios pais idosos (id. 263425784 – pp. 225/247).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos recursais (id. 263425783 – pp. 22/28).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 263425783 – pp. 38/39).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
da irresignação (id. 269651782).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos o agravante foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 263425786 – pp. 03/04).

A condenação transitou em julgado em 31/01/2024 e o cumprimento da reprimenda se deu em 21/05/2024 (id. 263425783 – pp. 35/36).

No curso da execução da pena privativa de liberdade, o agravante requereu a concessão de prisão domiciliar, mas o Juízo de primeiro grau negou o pedido sob o seguinte argumento:

“
Atualmente, o apenado cumpre pena em regime fechado e, portanto, não atende ao requisito previsto no artigo 117, da LEP, resguardado aos sentenciados em regime aberto.

Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em situações excepcionais. Todavia, no presente caso, além do sentenciado cumprir pena em regime fechado por crime hediondo – tráfico de drogas -, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida, considerando que os familiares podem buscar suporte e apoio do Poder Público, assim como de outros familiares, embora este Juízo não duvide das dificuldades enfrentadas.

Destarte, entendimento diverso implicaria desqualificar a sentença condenatória transitada em julgado, já que estaria se alterando o regime inicial de pena, o que não é permitido ao Juízo da Execução Penal a não ser nos casos de progressão e regressão de regime, assim como em caso de unificação de pena, e assim abrir precedentes para que todos os apenados nas mesmas condições fosse concedido a prisão domiciliar, com fundamento exclusivo na necessidade de auxílio dos condenados a familiares, algo comum em quase todas as famílias, que necessitam uns dos outros para a plena sobrevivência.

À vista disso, não verifico, por ora, situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do art. 117 da LEP, razão pela qual a indefiro
” (id. 263425784 – pp. 207/209).

Em face desta decisão, o agravante interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. DETRAÇÃO

Inicialmente, o agravante pugna para que o tempo de sua prisão provisória seja, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, devidamente computado para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em seu favor, aduz que o Juízo sentenciante não aplicou a detração sob o argumento de que não havia nos autos o número de dias que permaneceu preso provisoriamente ou atestado de comportamento carcerário, o que transferiu a competência de análise para o Juízo das Execuções Penais.

Acrescentou que a fixação do regime intermediário é necessária, pois, além de primário, as circunstâncias judiciais não foram negativadas na sentença e sua reprimenda foi fixada em patamar próximo ao mínimo legal. Aduziu, por fim, que a quantidade da droga apreendida (164 gramas de cocaína) não impede a aplicação do regime prisional mais brando.

A pretensão recursal não comporta provimento.

Conquanto haja autorização legal para Juízo sentenciante proceda ao cômputo do tempo de prisão provisória (art. 387, §2º), a medida apenas se mostra pertinente, durante a fixação da sentença, quando o seu reconhecimento influir na definição do regime inicial de cumprimento de pena, caso contrário, a questão deve ser submetida apreciada no curso do processo executivo de pena, nos termos da Lei n. 7.210/84 (TJMT, ApCrim 1011247-57.2023.8.11.0006, ApCrim 0006039-22.2017.8.11.0006 e ApCrim 1003904-06.2022.8.11.0051).

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau, após estabelecer a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fixou o regime inicial fechado sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida indicava a dedicação do agravante a atividades criminosas e exigia maior rigor na execução inicial da pena, conforme se extrai dos termos abaixo destacados:

“
Examinando as circunstâncias dos delitos, observa-se que se impõe a fixação do regime inicial fechado, conforme art. 33, § § 1º e 2º, alínea “a”, do Código Penal, além do disposto no artigo 2º, § 1º, da lei nº 8.072/1990.

Embora presente a primariedade do acusado (mov. 160.1), restou evidenciado nos autos a dedicação às atividades criminosas, na medida em que transportava aproximadamente 164 (cento e sessenta e quatro) gramas da droga conhecida como “cocaína”, conforme auto de exibição e apreensão de mov. 1.12 dos autos de Inquérito Policial em apenso sob o nº 0000619-90.2015.8.16.0192, circunstância que demonstra a necessidade de imposição do regime mais severo
” (id. 263425786 – p. 52).

Após, ao verificar a possibilidade de abatimento do tempo de prisão provisória, a sentença deixou de proceder à detração sob o argumento de que “[...]
a nova disciplina trazida pela Lei nº 12.736/12 para detração na própria sentença, com base no princípio da celeridade que informa, principalmente, os processos com o acusado preso e porque não há ainda, no processo, certidão exata com os dias que ficou detido provisoriamente, bem como não há atestado de comportamento carcerário
” (id. 263425786 – p. 54).

Ou seja, ao fixar o regime inicial, o Juízo de primeiro grau não considerou apenas a quantidade da pena imposta, mas também as circunstâncias próprias do delito que, apesar das alegações defensivas, não podem ser alteradas e reformadas pelo Juízo da execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. Neste sentido, confira-se:

“[...]
afigura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o regime de pena, porque seria necessário reanalisar as circunstâncias que o determinaram, sob pena de ferir coisa julgada, art. 5º XXXVI, da CF, visto que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão
” (N.U 1010564-38.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

No que se refere à detração, à fase executiva, cabe apenas verificar, a partir dos parâmetros da sentença, a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena mediante o cômputo do período da prisão provisória, sendo vedado o afastamento de circunstâncias judiciais, agravantes ou causas de aumento eventualmente reconhecidas, assim como das justificativas para sua fixação.

Debates sob tais aspectos não devem ser submetidos ao Juízo da execução, mas sim ao Tribunal mediante a interposição dos recursos cabíveis.

Especificamente a respeito do período de tempo da prisão provisória, extrai-se dos autos que o agravante foi recolhido ao cárcere no dia 13/03/2015 e posto em liberdade em 17/07/2015, ou seja, a privação de liberdade perdurou por 127 (cento e vinte e sete dias), lapso insuficiente para levar, ao menos pelas informações contidas nos autos, à alteração de seu regime prisional.

Igualmente oportuno registrar que, nas situações em que o regime prisional de cumprimento de pena tiver sido estabelecido não apenas com base na quantidade da reprimenda, mas também em outros elementos, não há falar-se em detração, mas apenas na utilização do referido período para fins de progressão de regime. Quanto ao tema, registre-se:

“
A aplicação do instituto da detração, embora tenha reduzido a pena privativa de liberdade para menos de 8 anos, não deve alterar o regime inicial fechado, pois este foi estabelecido não apenas com base no quantum da reprimenda corpórea, mas também na valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a quantidade e natureza da droga apreendida, a saber, mais de uma tonelada de cocaína
” (N.U 1021010-08.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020).

Ante o exposto, rejeito a pretensão recursal.

2. PRISÃO DOMICILIAR

Em seu pedido pela concessão de prisão domiciliar, o agravante sustenta que, além de primário, os fatos pelos quais foi condenado ocorreram há quase 10 (dez) anos, período em que não voltou a delinquir. Aduz que atualmente está com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, é casado e o único provedor de sua família, composta por sua esposa e dois filhos, um com pouco mais de 01 (um) ano e outro recém nascido, além de seu pai (80 anos) e mãe (75 anos). Menciona ainda que possui um terceiro filho, anterior ao seu atual matrimônio, ao qual deve a prestação de alimentos.

A partir destes apontamentos, aduz ser o único responsável por prover o sustento de todos estes familiares, assim pelo cuidado do sítio em que vivem, incumbindo-lhe as obrigações com o gado, cercas e pasto.

O pleito não comporta provimento.

De acordo com o art. 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar apenas é admitida a reclusos que estejam cumprindo pena em regime aberto, quando
(i)
o condenado for maior de 70 anos,
(ii)
o condenado estiver acometido por doença grave,
(iii)
a condenada tiver filho menor ou deficiente físico ou mentar ou for
(iv)
gestante.

Apesar da literalidade da disposição legal, a jurisprudência tem admitido a colocação do reeducando que esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto em prisão domiciliar, em casos excepcionais como, por exemplo, a extrema debilidade que demande tratamento específico e incompatível com o cárcere ou quanto estiver comprovada a imprescindibilidade do condenado para manutenção da dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade (TJMT, AgExPe 1018893-05.2024.8.11.0000, AgExPe 1030047-20.2024.8.11.0000 e AgExPe 1033125-22.2024.8.11.0000).

Inicialmente deve-se registrar que, no curso da execução, o Juízo
a quo
determinou a realização de estudo social nas residências da esposa e dos pais do agravante, onde se constatou as dificuldades decorrentes de seu encarceramento.

Ao ser entrevistada, sua esposa relatou que
Clóvis Eidy Onohara
era o responsável por prover a família, trabalhando de forma autônoma realizando fretes na vizinhança e informou que atualmente depende da ajuda de seus sogros para custear as despesas domésticas (id. 263425784 – p. 42).

O estudo sublinhou que a mãe do agravante é diabética, hipertensa e possui doença renal, enquanto seu pai, além de hipertensão e doença renal, tem a saúde auditiva debilitada. Salientou-se ainda que ambos moram ao lado do sítio do agravante e recebem, cada qual, R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) mensalmente (id. 263425784 – p. 44).

Os elementos não deixam dúvidas que a esposa, filhos e pais do agravante, em face de seu recolhimento ao cárcere, encontram-se diante de situação financeira bastante delicada, além de desfalcados temporariamente daquele que, a partir de seus relatos, seria o responsável por prover o sustento e cuidados da família.

Todavia, de acordo com o estudo “
Encarceramento, políticas públicas e atuação da Justiça em territórios de vulnerabilidade social
”, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, a população carcerária é composta predominantemente por pessoas com baixo grau de escolaridade, sendo que 75% sequer acessaram o ensino médio (
Sumário-executivo-USP-4ª-Edição-da-Série-Justiça-Pesquisa-VERSÃO-FINAL.pdf
).

A informação é importante porque, conforme estudo realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo, a escolaridade é o fator mais importante para diferenciar a remuneração e a desigualdade de renda no país (
Escolaridade, gênero e formalização do trabalho são fatores de diferenças salariais no país – Revista Universidade
).

Ou seja, as condições sociais do agravante, infelizmente, assemelham-se à situação da maior parte das pessoas privadas de liberdade no Brasil, o que tem gerado, não apenas debates acadêmicos, mas medidas bastante robustas do Poder Público, inclusive do Judiciário (vide ADPF 347), com o fim de se minimizar os danos diretos e indiretos do encarceramento.

Entretanto, a dificuldade econômica proveniente do recolhimento de pessoas condenadas ao cárcere não é justificativa suficiente para impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade, que se impõem ante a necessidade de retribuição e prevenção ao delito, notadamente com objetivo de se ressocializar aquele que desrespeito à Lei Penal.

Quando a jurisprudência relativizou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas sujeitas ao regime fechado ou semiaberto, o fez por questões humanitárias extremas como, por exemplo, a comprovação de doença grave e a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional (STJ, HC 955.359/SP), à demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados de criança (STJ, AgRg no AREsp 2.407.393/SP) ou em caso de mães, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, e não se verifique situação excepcional que contraindique o benefício (AREsp 2.724.914/RS).

Porém, estas hipóteses não se verificam no caso.

Ainda, deve-se destacar que, mesmo que de pequena monta, há nos autos informações de que os pais do agravante recebem a renda mensal de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), o que afasta ainda mais a alegação de excepcionalidade, pois a percepção da renda contribui para manutenção de gastos primários enquanto o recolhimento do agravante ainda se mantém.

Friso, não se está há dizer que a renda é satisfatória e que atende a todas as demandas materiais da família, mas demonstra que há algum meio de subsistência por parte de seus genitores que, como também destacou o Juízo de 1º grau, ainda podem recorrer ao Poder Público para serem assistidos em eventuais necessidades.

Portanto, não há comprovação robusta e induvidosa de circunstância excepcional que torne inviável a permanência do condenado em cumprimento de pena na unidade prisional em que está recolhido.

Por fim, os autos indicam que os filhos do agravante estão sob os cuidados da genitora, que é vizinha de seus pais, o que viabiliza a prestação de assistência mútua e afasta a imprescindibilidade da medida. A este respeito, frise-se:

“
No caso concreto, a motivação não se mostra eivada de ilegalidade patente, uma vez que está assentado no julgado que não ficou demonstrada "a imprescindibilidade do agravante aos cuidados e sustento dos filhos, uma vez que estão residindo com a mãe. Tampouco sobressai a necessidade de sua presença para cuidados com sua avó, que está morando com a mãe do réu e sendo cuidada por esta e pela esposa do sentenciado, consoante se verifica do laudo social (mov.

62.1) e dos documentos juntados aos autos".
” (AgRg no HC n. 709.660/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

3. DISPOSITIVO

Frente a todo o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Clóvis Eidy Onohara
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025